Tribunal: TJSP
Processo: 0010861-51.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010861-51.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante TARCIO
GODINI GOMES DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010861-51.2019.8.26.0496 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0010861-51.2019.8.26.0496
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Agravante: TARCIO GODINI GOMES DE OLIVEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17315
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Livramento
condicional.
Indeferimento em primeiro grau. Recurso defensivo. Atendimento
aos requisitos objetivo e subjetivo. Benefício concedido. Recurso
provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por TARCIO GODINI GOMES DE OLIVEIRA contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito José Roberto Bernardi Liberal, da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 6a RAJ - da Comarca de Ribeirão Preto, que indeferiu o seu
pedido de livramento condicional (fls. 33/35).
Em razões de recurso, pugna a Defesa pela
cassação da r. decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional,
sob a alegação de que o agravante cumpriu os requisitos objetivos e
subjetivos necessários para obtenção do benefício (fls. 01/28).
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público (fls. 59/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010861-51.2019.8.26.0496 -Voto no
3
Mantida a decisão pelo d. juízo a quo (fls. 62),
os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, que, em
parecer da lavra do Dr. Pedro de Jesus Juliotti, opinou pelo não
provimento do agravo (fls. 67/71).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O agravante cumpre pena total de 08 anos, 06
meses e 02 de reclusão, em regime fechado, pela prática de três delitos
previstos no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, com término de
cumprimento de pena previsto para 08 de março de 2024 (fls. 37/38).
Em 23 de novembro de 2019, o d. juízo a quo
indeferiu o pedido de livramento condicional (fls. 33/35).
O instituto do livramento condicional é regulado
pelo Código Penal, em seu artigo 83, o qual estabelece os requisitos
necessários à concessão da benesse:
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao
condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior
a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente em crime doloso e tiver bons
antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III - comprovado comportamento satisfatório durante a
execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe
foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência
mediante trabalho honesto.
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-
lo, o dano causado pela infração;
V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de
condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010861-51.2019.8.26.0496 -Voto no
4
apenado não for reincidente específico em crimes dessa
natureza.
Segundo se infere dos autos, o agravante,
primário, com três condenações pela prática de crimes de tráfico de
drogas privilegiado, cumpriu mais de 1/3 do total da pena que lhe foi
imposta, de modo que o requisito objetivo ao livramento condicional foi
devidamente atendido.
O requisito subjetivo, por sua vez, também
restou evidenciado.
O agravante apresentou atestado de bom
comportamento carcerário (fls. 36) e sua última falta disciplinar de
natureza grave foi praticada em 20 de fevereiro de 2016 e reabilitada
em 21 de março de 2017 (fls. 38). Além disso, o sentenciado recebeu
proposta de emprego, tudo a revelar que ele está apto para prover à
própria subsistência mediante trabalho honesto e está no caminho da
ressocialização (fls. 40).
Ressalte-se, por fim, que, embora o agravante
esteja atualmente em cumprimento de pena em regime fechado, em
consulta aos autos de execução digitais n. 0002818-33.2016.8.26.0496,
em 19 de dezembro de 2019 foi concedida a ele a progressão ao regime
semiaberto (fls. 554/556 autos de execução digitais).
Desta
forma,
uma
vez
reconhecido
o
preenchimento dos requisitos autorizadores do livramento condicional,
de rigor a reforma da r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010861-51.2019.8.26.0496 -Voto no
5
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo, para conceder a TARCIO GODINI GOMES DE OLIVEIRA o
livramento condicional.
LEME GARCIA
Relator